Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-60.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pela autora – Autora que não comprovou a realização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pela autora – Autora que não comprovou a realização de trabalho voluntário, nem a realização da prova do ENADE - Descumprimento das condições previamente estabelecidas que desautoriza a imposição de pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência da autora quanto aos termos do contrato - Pretensão indenizatória que não merece acolhimento – Correta a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo Banco do Brasil – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002973-60.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelada DRIELE GRUIMARÃES CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-60.2018.8.26.0007 -Voto no 30639
2
Apelação Cível no 1002973-60.2018.8.26.0007
Apelante: União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo - Uniesp
Apelada: Driele Guimarães Candido
Juiz: Daniel Fabretti
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 30639
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROGRAMA
UNIESP
PAGA

FIES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Alegação de irregularidades em programa fornecido
pela
instituição
de
ensino
(Uniesp
Paga)
-
Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de
Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos
pela autora Autora que não comprovou a realização
de trabalho voluntário, nem a realização da prova do
ENADE - Descumprimento das condições previamente
estabelecidas
que
desautoriza
a
imposição
de
pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência da autora
quanto
aos
termos
do
contrato
-
Pretensão
indenizatória que não merece acolhimento Correta a
inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes pelo Banco do Brasil
Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
1534/1539) que julgou procedente a ação de obrigação de fazer1
ajuizada por Driele Guimarães Candido em face de União das
Instituições Educacionais do Estado de São Paulo - Uniesp,
condenando a ré a cumprir a oferta, quitando o financiamento da
autora no valor de R$ 51.913,12, corrigidos desta data e com juros de
1 Valor da causa: R$51.913,12 em fevereiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
31.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-60.2018.8.26.0007 -Voto no 30639
3
1% ao mês da citação.
Arcará a ré com custas e despesas
processuais, além de honorários arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Na petição inicial a autora sustenta que
celebrou com a primeira requerida um contrato de prestação de
serviços educacionais. Sustenta também que foi contemplada pelo
plano de financiamento denominado FIES. A faculdade requerida
assumiu o compromisso de quitar os valores perante o Banco do
Brasil S/A. Aduz que foi surpreendida com a inscrição do seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito por conta de falta de
pagamento do FIES. Argumenta que a requerida deveria quitar o
débito, caracterizando propaganda enganosa. Alega, ainda, que a
restrição é indevida e que sofreu danos morais. Esgotados os meios
amigáveis, ajuizou a presente demanda. Requereu a concessão de
tutela de urgência para suspender a cobrança do empréstimo
impugnado e para levantar a restrição em seu nome. Ao final, pugnou
pela procedência da ação para declarar a nulidade de cláusulas do
contrato, condenar a requerida na obrigação de efetuar o pagamento
do financiamento estudantil, declarar a inexigibilidade de qualquer
parcela do FIES em relação à autora e, por fim, para condenar a ré ao
pagamento de danos morais.
Na contestação, a requerida UNIESP
alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva e impugnou os benefícios
da assistência judiciária gratuita deferidos à autora. No mérito, afirmou
que o programa “UNIESP paga” tinha diversos requisitos que
deveriam ser cumpridos pelo interessado a fim de que fosse obrigada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-60.2018.8.26.0007 -Voto no 30639
4
ao pagamento do financiamento estudantil contratado pelo aluno.
Argumentou que, dentre as exigências, o aluno deveria obter
excelência no rendimento escolar, na frequência às aulas e nas
atividades acadêmicas realizadas, além de ser colaboradora da
Instituição em suas melhorias acadêmicas, culturais e sociais. Alegou
que a requerente, embora tenha sido aprovada ao final do curso,
deixou de prestar atividade voluntária, fato que desobriga a instituição
de arcar com o pagamento correspondente. Impugnou os danos e os
valores pretendidos. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Nas razões de apelação, a ré reitera os
argumentos da contestação, requerendo a reforma da sentença com a
procedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Respeitado
entendimento
diverso
a
presente demanda é improcedente, nos termos das razões a seguir
expostas.
Pretende a autora a condenação da
requerida UNIESP S/A ao pagamento do seu contrato de
financiamento estudantil firmado junto ao Banco do Brasil. Requer,
ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Todavia, não assiste razão à autora.
O termo de garantia de pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-60.2018.8.26.0007 -Voto no 30639
5
prestações do novo FIES pela requerida estipula diversos requisitos
que deveriam ser cumpridos pelos alunos a fim de garantir a quitação
do financiamento pela instituição de ensino.
Dentre as responsabilidades do aluno,
são mencionadas pelo regulamento a assinatura do contrato de
financiamento, excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e atividades, realização de seis horas semanais de trabalhos
voluntários, bem como média de desempenho mínima de 3,0 no
ENADE, em uma escala de 1,0 a 5,0.
Ocorre que a requerente não apresentou
prova da nota obtida junto ao ENADE, bem como não demonstrou que
foi dispensada do exame.
Por fim, a requerente não comprovou o
cumprimento das horas de serviço voluntário exigido no contrato. É
importante
destacar
que
na
propaganda
veiculada
consta
expressamente a existência do contrato de garantia de prestações do
FIES, sobretudo a necessidade de realização de trabalhos
voluntários.
Desta forma, não há que se falar em
omissão ou propaganda enganosa.
Frise-se que não se trata de requisito
que poderia ser comprovado por prova testemunhal, motivo do
julgamento antecipado do feito.
Ressalto, ainda, que não se verifica
nenhuma abusividade nas cláusulas impugnadas pela requerente.
Não se verifica nenhuma obrigação iníqua que coloque o consumidor
em desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-60.2018.8.26.0007 -Voto no 30639
6
Isso porque o pagamento por meio do
FIES envolve a utilização de verba pública, de sorte que, para impedir
qualquer prejuízo ao erário, mostra-se necessária a exigência de
rendimento escolar diferenciado, bem como uma resposta à
comunidade por meio do trabalho voluntário.
Por
conseguinte,
de
rigor
o
reconhecimento de que houve descumprimento das cláusulas
contratuais pela autora, o que desautoriza a cobrança das
mensalidades em face da requerida e enseja a responsabilização da
própria requerente pelo pagamento do financiamento junto à
instituição financeira.
Por fim, ausente a prática de ato ilícito
por parte da requerida, não há que se falar em indenização por danos
morais e materiais.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso.
Diante do que ora se decide, deverá
arcar a autora com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, já considerada as duas instâncias e respeitada a gratuidade
de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator